Tribunal: TJES
Processo: 0001895-36.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001895-36.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARA MELO BARCELOS e outros (2)

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, insurgindo-se contra a aplicação dos artigos 932, II e III, do CPC, e questionando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao argumento de que a Agravada deu causa à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do julgamento unipessoal com base no art. 932 do CPC; e (ii) definir se a condenação do Agravante ao pagamento dos honorários de sucumbência foi correta, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático com base no art. 932, II e III, do CPC é válido, pois eventual nulidade é suprida com o julgamento colegiado, não havendo prejuízo à parte recorrente, conforme precedente do STJ (AgInt nos EREsp n. 1.875.657/PR).

O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus da sucumbência. No caso, o Agravante não demonstrou que a Agravada deu causa à lide, sendo correta sua condenação ao pagamento de honorários fixados no patamar mínimo de 10%, conforme previsão legal.

A ausência de prévio requerimento administrativo não condiciona o ingresso na via judicial, sendo legítima a ação proposta pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade da decisão monocrática baseada no art. 932 do CPC é suprida com o julgamento colegiado.

O princípio da causalidade impõe a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.875.657/PR, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0001895-36.2020.8.08.0021

AGVTE
:
ITAU UNIBANCO S.A.

AGVDO:
LARA MELO BARCELOS e OUTROS

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

V O T O

Conforme relatado,
trata-se

d
e agravo interno interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
(evento 8589067), eis que irresignado com os termos da decisão monocrática de id nº 8323260, por meio da qual seu recurso de apelação cível foi improvido.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que:
(i)
o
decisum
não se amolda às hipóteses do art. 932, II e III, do CPC; e que
(ii)
não deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois quem deu causa à lide foi a Agravada.

Pois bem.
De início, cumpre rechaçar
a insurgência quanto
à possibilidade d
e
exame do apelo de forma unipessoal, já que “
eventual nulidade da decisão monocrática que julga o recurso com base no art. 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado, inexistindo prejuízo para a parte recorrente
” (AgInt nos EREsp n. 1.875.657/PR, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024).

Em evolução, com relação à pretensão de inversão dos ônus de sucumbência, melhor sorte não assiste ao Recorrente.

E assim digo porque o pedido de pagamento objeto destes autos não está condicionado ao prévio requerimento administrativo, logo, poderiam os autores ingressar diretamente na via judicial,
assim como o fizeram
.

Outrossim, não há que se falar em exorbitância da quantia, na medida em que os honorários de sucumbência foram fixados no patamar mínimo previsto na legislação, qual seja, 10%
(dez por cento)
.

N
esse
sentido,
confira-se o entendimento do C. STJ:

“
[...]1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que à condenação ao pagamento de honorários advocatícios se aplica o princípio da causalidade, na medida em que responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.[...]” (Apelação Cível 0054111-73.2013.8.08.0035,Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, Julgado em 16/04/2024)

Portanto, de rigor o improvimento do presente recurso.

Pelo exposto, e sem mais delongas, conheço do recurso mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo
o
decisum
como lançad
o
nos autos.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.